Tribunal: STF
Processo: AI 239546
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-09-26
Data de publicação: 2000-09-26

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental a que se nega provimento
porque a irregularidade de representação motivadora do despacho
agravado referiu-se ao recurso extraordinário, protocolado em 21 de
fevereiro de 1995, antes, pois, da expedição da Medida Provisória
nº 1.490, de 1996.